Tribunal: TCU
Processo: 026.213/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900132024, modalidade Pregão e Uasg 152005 (Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada em organização de eventos com experiência comprovada na organização de Seminários e Congressos nacionais e internacionais, para a organização do XXIII Congresso Internacional, XXIX Seminário Nacional, no ano de 2024, do Encontro dos CAS e do Congressinho.)

Inteiro teor:
Acórdão 266/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada pela empresa MDE Serviços e Eventos Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90013/2024, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Educação de Surdos, com valor estimado em R$ 1.876.747,62, cujo objeto é a "contratação de serviços de empresa especializada em organização de eventos com experiência comprovada na organização de seminários e congressos nacionais e internacionais, para a organização do XXIII Congresso Internacional, XXIX Seminário Nacional, no ano de 2024, do Encontro dos CAS e do Congressinho"; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: exclusão de lance/proposta por indício de inexequibilidade; e desclassificação da sua proposta por inexequibilidade de preços, sendo que seu valor total estaria apenas 5,01% abaixo da proposta declarada vencedora do certame; Considerando as diligências determinadas pelo Ministro-Relator (peça 65); Considerando que o edital do certame estabeleceu como indício de inexequibilidade a apresentação de propostas com valores inferiores a 50% do valor orçado pela Administração (item 6.7); Considerando que não restou evidenciada a ocorrência de irregularidade na desclassificação da proposta da representante, no lance final de R$ 772.999,00, porquanto inferior a 50% do valor estimado de R$ 1.876.747,62, tendo sido garantida à empresa a demonstração da exequibilidade de sua proposta, inclusive, com a admissão de apresentação de documentos novos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 83-85, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional de Educação de Surdos e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 026.213/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Educação de Surdos. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: MDE Serviços e Eventos Ltda. 1.6. Representação legal: Mario Cezar Tinoco Ribeiro, representando MCT Ribeiro Eventos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.